Tribunal: TJMT
Processo: 1016901-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016901-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (AGRAVANTE), MARLENE BIZIO DA CRUZ - CPF: 580.817.121-00 (AGRAVADO), GEOVANE BIZIO DA CRUZ - CPF: 025.014.401-88 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), VIVALDINO DA CRUZ - CPF: 270.318.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL DE EMPRESA ESTATAL. ALTERAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO REGIME DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela EMPAER contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de ação indenizatória, ajuizada em 1994, que reconheceu sua equiparação à Fazenda Pública apenas para fins de isenção de custas, mas manteve a penhora de imóvel situado em Colíder/MT e determinou nova avaliação do bem para eventual adjudicação, rejeitando, ainda, a aplicação de índices de atualização próprios da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(I) saber se é válida a penhora de bem imóvel pertencente à empresa pública, cuja natureza jurídica à época da execução era de sociedade de economia mista, diante da posterior transformação operada pela LC Estadual no 461/2011;
(II) saber se incidem os critérios de atualização monetária e juros próprios da Fazenda Pública sobre obrigação constituída antes da transformação da personalidade jurídica da devedora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a adoção do regime jurídico da época da constituição do crédito e da propositura da execução, especialmente para evitar que a alteração posterior da natureza jurídica do devedor não comprometa as garantias patrimoniais então existentes.
4. A EMPAER não comprovou que o imóvel penhorado estivesse afetado ao uso público ou fosse indispensável à prestação dos serviços por ela desenvolvidos, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade.
5. A sentença transitada em julgado fixou expressamente os critérios de atualização monetária e juros, com base nas regras aplicáveis às sociedades de economia mista e à legislação civil, o que impede rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença.
6. A decisão agravada também previu nova avaliação do bem e mecanismos legais para restituição de eventual valor excedente, afastando risco de enriquecimento sem causa dos credores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alteração da natureza jurídica de sociedade de economia mista para empresa pública não afasta a aplicação do regime jurídico vigente à época da constituição do crédito e da propositura da execução.
2. A impenhorabilidade de bem imóvel pertencente a empresa pública depende de comprovação inequívoca de sua afetação ao uso público, ônus que incumbe à executada.
3. Não se admite rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, dos critérios de atualização e juros previamente fixados em sentença transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 173, § 1o, II; CC/2002, art. 100; CPC, arts. 833, I, e 502.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 693.112, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 09.02.2017; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto pela

Empresa Mato-Grossense de pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER),

contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização, ajuizada por
Geovane Bizio da Cruz e Marlene Bizio da Cruz
, r
econheceu a equiparação da empresa Agravante à Fazenda Pública para fins de isenção de custas processuais, mas afastou a alegação de impenhorabilidade do bem objeto da penhora, determinando a continuidade do procedimento de adjudicação, com realização de nova avaliação do imóvel (id. 188768536 - autos de origem).

Inconformada, a Agravante esclarece, de início, que foi originalmente constituída como sociedade de economia mista, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 14/1992, tendo sido posteriormente transformada em empresa pública pela Lei Complementar Estadual n. 461/2011. Além disso, ressalta que exerce atividades essenciais, sem fins lucrativos e de natureza não concorrencial, integrando, por isso, a Administração Pública indireta do Estado de Mato Grosso.

Defende a impenhorabilidade do bem adjudicado, por se tratar de bem público de uso especial, vinculado à prestação de serviço público essencial.

Sustenta a aplicação dos índices de atualização próprios da Fazenda Pública, em razão de sua natureza jurídica e em conformidade com o entendimento jurisprudencial firmado nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, com fito de obstar o excesso de execução. Ademais, que a controvérsia acerca da incidência de juros e correção monetária possui natureza de ordem pública, o que autoriza sua reanálise a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

Assevera que a equiparação à Fazenda Pública deve retroagir ao período em que possuía natureza jurídica de sociedade de economia mista, considerando que seus bens, direitos e obrigações sempre estiveram afetos ao interesse público.

Pontua, ainda, a ocorrência de enriquecimento sem causa, caso se permita a adjudicação do imóvel à parte exequente com base em cálculos que reputa incorretos.

Por essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à continuidade do procedimento de adjudicação. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel indicado, bem como determinada a aplicação dos índices de atualização próprios da Fazenda Pública, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ (id. 288923867).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 289844881).

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, refutando as alegações suscitadas no agravo, mas anuiu à realização de nova avaliação do imóvel, a fim de assegurar adjudicação justa (id. 295932385).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, por meio de parecer subscrito pela Dra. Elisamara S. V. Portela, Procuradora de Justiça, pela ausência de interesse público que justifique a intervenção no feito (id. 298259858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, revela o recurso que a irresignação da empresa pública Agravante se refere à decisão proferida na fase de cumprimento de sentença,
a qual, embora tenha reconhecido sua equiparação à Fazenda Pública, determinou a realização de nova avaliação do bem penhorado
, cujo teor relevante restou consignado nos seguintes termos:

“[...] Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por
Vivaldino da Cruz
e outros em face de
Empaer – Empresa Mato-grossense de pesquisa, Assistência e Extensão Rural.

A exequente pugnou pela penhora do imóvel Lote urbano, n. 19, quadra n. 84, matrícula 18.439, Primeiro Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colíder-MT (id. 81964150 – fls. 55/56).

Deferida a penhora do imóvel.

Auto de Penhora e Depósito em id. 81964150 – fls. 92. [...]

Diante do exposto,
DEFERE-SE
o pedido da parte requerida, reconhecendo a equiparação à Fazenda Pública para fins de isenção de custas e taxas processuais, em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

No mais,
o requerido alegou que o imóvel objeto da penhora é de uso especial e, portanto,

impenhorável
, conforme os artigos 100 do Código Civil e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. No entanto, não trouxe provas suficientes para comprovar a destinação pública específica do imóvel, o que afastaria a sua impenhorabilidade.

O artigo 100 do Código Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos bens públicos de uso comum e especial, mas a alegação do requerido carece de comprovação efetiva de que o imóvel se enquadra nesse tipo de bem, e, sem a devida comprovação documental ou laudos que atestem a qualificação do imóvel como bem público de uso especial, a alegação de impenhorabilidade não pode ser acolhida.

Portanto,
AFASTA-SE
a alegação de impenhorabilidade do imóvel, e a penhora realizada permanece válida, uma vez que o requerido não comprovou as suas alegações.

Sendo assim, diante do lapso temporal da ultima avaliação,
DETERMINA-SE
nova avaliação do imóvel penhorado.

Quanto à alegação de excesso na execução
, o executado alega que os cálculos apresentados pelo exequente estariam incorretos, pois deveria ter sido ser aplicada a correção monetária e os juros conforme as regras aplicáveis à Fazenda Pública, conforme previsto na Lei no 9.494/1997 e os temas 810 do STF e 905 do STJ.

O exequente, por sua vez, contesta as alegações, apontando que a execução deve seguir as normas próprias para as sociedades de economia mista, conforme as disposições da Lei no 467/2011 e, principalmente, da Lei Complementar Estadual no 461/2011, que, em 2011, alterou a natureza jurídica da EMPAER-MT, transformando-a de sociedade de economia mista para empresa pública.

No caso em exame, observa-se que a execução teve início em 17/12/2007, ou seja, antes da transformação da EMPAER-MT de sociedade de economia mista para empresa pública, ocorrida somente com a Lei Complementar Estadual no 461/2011.

Em conformidade com a Lei no 467/2011, que estabelece que os créditos oriundos de entidades classificadas como sociedades de economia mista devem ser executados conforme as regras aplicáveis às sociedades de economia mista na época da origem do crédito, o tratamento da execução não se sujeita às normas da Fazenda Pública, mas sim às normas que regem as sociedades de economia mista, conforme vigente no período em que a execução foi iniciada.

Portanto, no caso presente, a alteração da natureza jurídica da EMPAER-MT para empresa pública, operada pela Lei Complementar Estadual no 461/2011, não se aplica ao presente caso, pois a execução foi iniciada enquanto a EMPAER-MT ainda era uma sociedade de economia mista, o que deve ser observado para a definição dos índices de correção monetária e juros aplicáveis.

Diante do exposto,
REJEITA-SE
a alegação do executado, e mantém-se a aplicação das regras pertinentes às sociedades de economia mista para o cálculo dos valores devidos, conforme as disposições legais e jurisprudenciais vigentes à época da execução.

Portanto, à Secretaria para:

1. INTIMAR
as partes da presente decisão;

2. EXPEDIR
mandado de avaliação do bem móvel indicado, a ser realizada por Oficial de Justiça;

3. INTIME-SE
a parte autora para juntar aos autos planilha atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias;

4.
Após a nova avaliação, caso o valor do imóvel seja menor ou igual ao valor atualizado da dívida,
EXPEÇA-SE
auto de adjudicação em favor da exequente e
INTIME-SE
a parte executada para os fins do artigo 746 do Código de Processo Civil.

a)
Se o valor da avaliação do imóvel for superior ao valor atualizado da dívida,
INTIME-SE
o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da adjudicação do bem, conforme o artigo 891, § 1o, do Código de Processo Civil, e caso concorde com a adjudicação,
INTIME-SE
o exequente para, no caso de adjudicação, efetuar a devolução ao executado do valor correspondente ao montante que ultrapassar o valor da dívida, conforme determinado pelo art. 891, § 1o, do Código de Processo Civil.

b)
Se o executado não concordar com a adjudicação, voltem os autos conclusos para a apreciação do juízo, conforme o artigo 891, § 2o, do Código de Processo Civil, que trata do prosseguimento do processo em caso de discordância. [...]”
(id. 188768536 - autos de origem).

A controvérsia dos autos consiste em definir a validade da penhora do imóvel pertencente à Agravante, considerando sua atual natureza jurídica, ainda que a execução tenha sido proposta em momento anterior à sua transformação de sociedade de economia mista em empresa pública, bem como estabelecer os índices de correção monetária e de juros aplicáveis ao caso.

Na origem, o cumprimento de sentença decorre de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada, em 1994, por Marlene Bizio da Cruz e Geovane Bizio da Cruz em face da CASEMAT, atualmente incorporada pela
EMPAER S/A,
que condenou a requerida ao pagamento de indenização no valor de Cr$ 1.200.000,00,

devidamente corrigida e adicionada de juros de mora incidentes desde a data da citação inicial, qual seja, em 01/07/1994, à razão de 0,5% ao mês durante a vigência do CC/16 de 1% ao mês desde a vigência do CC/02.

A condenação decorreu do inadimplemento das parcelas do seguro de vida contratado em favor do empregado falecido, o que resultou no cancelamento da apólice e na consequente ausência de cobertura securitária aos seus dependentes (ids. 81962431 e 81962437, pág. 93 – autos de origem).

Consta que restaram frustradas, por diversas vezes, as tentativas de bloqueio de valores via sistemas BACENJUD e SISBAJUD, sob a justificativa de que as verbas da executada decorrem de convênios públicos (ids. 81964145 e 81964150 – autos de origem).

Diante da ineficácia dessas medidas, foi deferida a penhora de bem imóvel da EMPAER, situado no município de Colíder (Lote Urbano n. 19, quadra 84, matrícula 18.439 do 1o CRI de Colíder/MT), com determinação de adjudicação (id. 81964150, pág. 69).

A executada EMPAER S/A, incorporadora da CASEMAT S/A, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem, decisão aqui ora impugnada, que afastou as alegações formuladas e determinou o prosseguimento da execução.

No caso em exame, verifica-se que a execução foi ajuizada em 2007, quando a Agravante ainda ostentava a condição de sociedade de economia mista, regida predominantemente pelas normas de direito privado e sujeita, portanto, ao regime comum de responsabilidade patrimonial, nos termos do art. 173, §1o, II, da Constituição Federal.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n. 461/2011, que transformou a CASEMAT, sociedade de economia mista, em empresa pública — atualmente denominada EMPAER/MT —, foi expressa, em seu art. 1o, § 2o, ao dispor:

"A transformação da Sociedade de Economia Mista em Empresa Pública não prejudicará os direitos de possíveis credores, que continuarão, até o pagamento integral dos seus créditos, com as mesmas garantias que o tipo anterior de sociedade lhes oferecia."

O dispositivo consagra o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos credores, ao assegurar que a modificação da natureza jurídica da executada não poderia frustrar as garantias patrimoniais que assistiam os credores à época da constituição do crédito e da propositura da execução.

A esse respeito, a jurisprudência admite que, se à época do ajuizamento da execução o ente executado possuía natureza jurídica sujeita ao regime comum, é legítima a constrição patrimonial, mesmo que, posteriormente, tenha se convertido em ente com prerrogativas típicas da Administração Pública.

Não se pode perder de vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a validade de atos constritivos realizados com base no regime jurídico aplicável à época da propositura da execução. A respeito, cita-se:

Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1o, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido.
(RE 693112, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 24-05-2017 PUBLIC 25-05-2017)

Ainda que se admita que atualmente a EMPAER detenha natureza de empresa pública, isso não obsta a eficácia dos atos executivos praticados com fundamento em regime jurídico anterior, sobretudo quando não restar comprovada a afetação do bem à prestação do serviço público, como se verifica nos autos.

No caso em exame, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a essencialidade ou a afetação específica do imóvel à execução de suas atividades finalísticas. As fotografias anexadas aos autos não evidenciam uso institucional essencial e, ainda que existam instalações, isso por si só não basta para atrair a cláusula de impenhorabilidade dos bens públicos.

A afetação, para ser reconhecida, demanda prova concreta e inequívoca. A presunção de afetação não é absoluta e deve ser comprovada caso a caso, sobretudo quando se trata de execução fundada em título judicial anterior à alteração da natureza jurídica do executado.

Nesse contexto, inexistindo prova de que o bem penhorado seja indispensável ao desempenho das atividades institucionais da Agravante, e considerando que a execução foi ajuizada sob a égide do regime de responsabilidade patrimonial comum, é legítima a manutenção da penhora determinada pelo Juízo de origem.

Quanto à tese da Agravante no sentido de que deveriam
ser aplicados os índices de correção monetária e juros próprios da Fazenda Pública — notadamente os critérios fixados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ —
, não merece acolhimento.

Tais precedentes tratam da forma de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, compreendendo as pessoas jurídicas de direito público e aquelas da Administração Indireta que, desde a constituição da obrigação, já detinham regime jurídico de direito público e eram revestidas das prerrogativas típicas da Fazenda Pública, inclusive quanto ao pagamento por meio de precatórios.

No caso concreto, no entanto, a execução foi proposta em 2007, momento em que a EMPAER ainda era sociedade de economia mista, regida predominantemente por normas de direito privado, não sendo titular das prerrogativas da Fazenda Pública para fins de execução.

Sua transformação em empresa pública somente ocorreu com a Lei Complementar Estadual n. 461/2011, ou seja, quatro anos após o início do cumprimento da sentença, circunstância que impede a aplicação retroativa do regime jurídico próprio da Fazenda Pública à obrigação ora executada.

Além disso, há nos autos sentença transitada em julgado que fixou, de modo expresso, os critérios de atualização

“[...] Cr$ 1.200.00,00 (hum milhão e duzentos mil cruzeiros), devidamente corrigida e adicionada de juros de mora incidentes desde a data da citação inicial, qual seja, em 01/07/1994, à razão de 0,5% ao mês durante a vigência do CC/16 de 1% ao mês desde a vigência do CC/02, tudo conforme a LICC, art 6o. [...]” (id. 81962431 – autos de origem).

Assim, prevalece a autoridade da coisa julgada, no termo do artigo 502 do CPC, sendo vedado ao executado rediscutir critérios de atualização expressamente decididos no título executivo judicial.

No que concerne à tese de que a
adjudicação poderia gerar enriquecimento sem causa dos Exequentes, ora Agravados
, também, deve ser afastada, porque a decisão agravada determinou nova avaliação do bem penhorado e previu expressamente os mecanismos legais para devolução de valores eventualmente excedentes, conforme disposto no art. 891, §1o, do CPC, o que inclusive foi anuído pelos Agravados.

Sendo assim, não merece reforma a decisão agravada.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela EMPAER, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025